Tribunal: TJDFT
Processo: 0749362-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749362-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF AGRAVADO: MARIA JOSE SILVA DE CARVALHO, ROGER CRISTHIAN SILVA DE CARVALHO, GIOVANNI SILVA DE CARVALHO, ARACELLE DELANE SILVA DE CARVALHO, GLAUBER ANTONIO SILVA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Cooperativa dos Transportes Públicos do Distrito Federal – COOPERTRAN em face da r. decisão (ID 74888732, na origem) que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais movida por Maria Jose Silva de Carvalho e outros, inverteu o ônus da prova quanto à apuração de eventual responsabilidade do Distrito Federal e do Réu/Agravante. Deixou de recolher o preparo recursal em razão da gratuidade de justiça que pleiteia (ID 21381738). Nas razões do Agravo (ID 21381738), a Agravante afirma que faz jus à gratuidade de justiça por ser pessoa jurídica de finalidade não lucrativa e estar com as contas zeradas, condições que reputou suficientes para atestar o direito à benesse. Colacionou extrato de bloqueios judiciais intentados nos ativos financeiros da Cooperativa (ID 21381742) e a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/6/2019 (ID 21381743). Concedi à Agravante a oportunidade para juntar documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 21490369). Em resposta, a Recorrente colacionou relatórios de dívidas, a fim de demonstrar a situação de miserabilidade (ID 22178216). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Em despacho, registrei que “em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação feita nas razões recursais” (ID 21490369). Destaquei que o fato de as contas bancárias aparentemente encontrarem-se zeradas não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome da Cooperativa, condição que afastaria o direito ao benefício postulado. Consignei também que a ausência de finalidade lucrativa não enseja, automaticamente, o estado de hipossuficiência, pois, embora não partilhe os rendimentos auferidos entre os sócios ou os cooperados, a Cooperativa pode, sim, lucrar e utilizar tais frutos para arcar com as despesas próprias, inclusive as de natureza judicial. Por conseguinte, ressaltei a importância de analisar os balancetes contábeis recentes capazes de permitir a comparação entre os ativos e passivos financeiros atuais da pessoa jurídica, documentos esses que não foram apresentados no caso dos autos. A despeito de a Agravante ter colacionado “laudo contábil” (ID 22178215), o documento consiste na verdade em um “relatório de dívidas”, que demonstra a existência de débitos expressivos, no montante aproximado de 90 milhões de reais, mas não comprova a ausência de bens da cooperativa ou de circulação de grande quantidade de numerário. Acrescento a ausência de documentação contábil detalhada que confirme a declaração da Recorrente de que não dispõe de ativos financeiros e patrimoniais (ID 22178216, pág. 1). Em que pese a Cooperativa alegar um déficit atuarial, trata-se de pessoa jurídica em pleno funcionamento e de porte considerável, pois, segundo informações contidas em seu sítio na internet (http://www.coopertran.coop.br/clientes/), “muito se orgulha por ter conseguido com muito trabalho e dedicação, formado uma cartela de clientes ao longo destes anos em 16 (dezesseis) Estados do Brasil, dos quais podemos destacar: a Petrobrás, a EBCT, o SERPRO, a Caixa Econômica Federal, a ANTAQ, o Ministério do Planejamento, a CSN, a NAMISA, entre outras”. Desse modo, impõe-se reconhecer que a Agravante possui capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento dos encargos processuais. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo ao extrato bancário juntado pela Agravante (ID 21381742). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator